Tribunal: STF
Processo: Pet 5070
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
COMPETÊNCIA – CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL VERSUS MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Compete ao Supremo a solução de conflito de atribuições a envolver o Ministério Público Federal e Ministério Público estadual – precedente: Petição nº 3.528-3/BA, Pleno, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça de 3 de março de 2006.



    CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – INQUÉRITO CIVIL – ARQUIVAMENTO NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – IRREGULARIDADES – SUBSISTÊNCIA. Uma vez arquivado o inquérito civil no Ministério Público Federal, o que sobeja, em termos de interesses locais, há de contar com a atuação do Ministério Público estadual.